Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-10.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da violência e da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Comprovado o roubo majorado, delito em que se leva em consideração não apenas o dano material sofrido pela vítima, mas também o acentuado desvalor da conduta, impossível o reconhecimento do princípio da insignificância. Precedentes.
3. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.